Tribunal: STF
Processo: HC 235846
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-09
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Marcelo Castilho de Oliveira contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 871.606/SP, nos seguintes termos:  



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Consta dos autos que o juízo da execução concedeu ao paciente o benefício do livramento condicional. A decisão, contudo, foi cassada pela Corte de origem após a interposição de agravo em execução do Parquet, sendo determinada a realização de exame criminológico.



    Daí o presente writ, em que a defesa se insurge contra a fundamentação utilizada pela instância a quo, reputando-a inidônea. Argumenta que ‘o atestado de bom comportamento carcerário se mostra suficiente a demonstrar a presença inequívoca do mérito subjetivo do paciente, haja vista que o exame criminológico há muito restou abolido’ (fl. 13).



    Expõe a necessidade de dar continuidade a tratamento de saúde, estando em período pós-operatório, a demandar ‘seríssimos cuidados com sua higiene, a fim de evitar a contaminação do local da cirurgia, o que jamais poderá ser oportunizado no interior de nosso sistema prisional’ (fl. 11).



    Liminarmente, busca o sobrestamento da decisão impugnada, ‘de tal modo que reste possibilitado ao paciente aguardar a realização do exame criminológico em liberdade’ (fl. 14).



    No mérito, pede o restabelecimento da decisão de primeiro grau, com o deferimento da liberdade provisória em meio aberto.



    Quanto à necessidade de dar continuidade a tratamento de saúde, não há manifestação da Corte a quo. Assim, descabida a análise inaugural da matéria em Tribunal Superior, o que configuraria supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal.



    No mais, em consulta ao sistema processual deste STJ, verifica-se a anterior impetração do HC n. 870.476/SP (em 17/11/2023), com idêntica pretensão e contra idêntico ato coator, cujo pedido liminar foi indeferido em 20/11/2023 (DJe de 22/11/2023).



    Tratando-se de mera reiteração de pedido, a presente ação não merece conhecimento.



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus.” (documento eletrônico 22)  



    Neste writ, o impetrante sustenta que:  



    “O paciente encontrava-se em cumprimento de pena privativa de liberdade, em regime semiaberto, sendo que a carcerária totaliza 23 (vinte e três) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, de tal modo que cumprira mais da metade da pena, haja que cumprira 14 (catorze) anos, 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias, razão pela qual fora propugnada a concessão de livramento condicional ao paciente, o que restou deferido em 26.07.2023. [...]



    Inconformado com o teor da decisão que concedeu livramento condicional ao paciente, o d. representante do órgão Ministerial interpôs Agravo em Execução, oportunidade em que o Magistrado singular mantivera a r. decisão concessiva, por seus próprios e jurídicos fundamentos, de tal modo que determinara o encaminhamento destes autos ao Eg. TJSP, para regular processamento do inconformismo Ministerial.



    O aludido Agravo em Execução foi distribuído à Colenda Décima Quinta Câmara de Direito Criminal do Eg. TJSP, tendo a relatoria sido atribuído ao dd. Desembargador William Campos.



    Após o regular processamento do Agravo em Execução, sobreveio a prolação do v. Acórdão que, à unanimidade, restou provido, de tal modo que a r. decisão que concedeu livramento condicional ao paciente, restou cassada, com expressa determinação para que o paciente seja submetido a exame criminológico. [...]



    É certo que, após a prolação do v. Acórdão, fora expedido em face do paciente Mandado de Prisão, o qual restou efetivamente cumprido em 18.11.p.p., razão pela qual o paciente fora encaminhado ao Centro de Progressão Penitenciária de Porto Feliz/SP, onde retornou a cumprir pena em regime semiaberto.



    Em razão do desajuste da decisão que cassou o livramento condicional, que causou absoluta perplexidade a este signatário, impetrou-se ordem de habeas corpus perante o C. STJ, a fim de que, liminarmente, fosse determinada o sobrestamento da decisão proferida pelo Eg. TJSP, de tal modo que fosse permitido ao paciente aguardar em liberdade a realização do exame criminológico, máxime se considerarmos que, à época do cumprimento do mandado de prisão, encontrava-se em período pós-operatório.



    A autoridade coatora, em juízo de cognição sumária, indeferiu liminarmente o presente habeas corpus, sob o argumento de que se trata de reiteração do habeas corpus nº 870.476/SP, bem assim por indevida supressão de instância. [...]



    Prima facie, impende destacar que os fundamentos que ensejaram a reforma da r. decisão lançada pelo Magistrado a quo, repousam na recidiva apresentada pelo paciente, bem como na quantidade de pena a ele imposta.



    Com a devida vênia, tais fundamentos se mostram absolutamente inidôneos para justificar a cassação da r. decisão que concedeu livramento condicional ao paciente, vejamos: [...].



    Neste tópico, cumpre trazer à baila, inicialmente, que após ser agraciado com a concessão de livramento condicional e, consequentemente, cumprir o remanescente da carcerária em meio aberto, o paciente não cometeu qualquer infração penal. Muito pelo contrário, tem se dedicado incansavelmente a cuidar de seu estado de saúde, haja vista que o paciente encontra-se em tratamento de fístula anal, sendo certo que, em 05.11.p.p., foi submetido a procedimento cirúrgico apropriado (fistulectomia), de tal modo que, evidentemente, se encontra em período pós-operatório.



    Em razão do tipo de procedimento operatório a que fora submetido, o paciente necessita de seríssimos cuidados com sua higiene, a fim de evitar a contaminação do local da cirurgia, o que jamais poderá ser oportunizado no interior de nosso sistema prisional, como já reconhecido por esta Augusta Corte, máxime se considerarmos que as condições sanitárias de nosso sistema prisional deixam muito a desejar. [...]



    Com efeito, insta repisar que no período em que se encontrava em liberdade, o paciente somente vinha se dedicando aos cuidados de sua saúde, de tal modo que não vinha se dedicando à prática de qualquer ilícito, o que denota o quão desajustada se mostra a decisão lançada pelo Eg. TJSP.” (documento eletrônico 1)  



    Ao final, requer:  



    “Diante da flagrante falta de justa causa, que, certamente, será reconhecida pelo Digníssimo Ministro Presidente, aguarda este impetrante, haja por bem Vossa Excelência, num gesto de estrita JUSTIÇA, conceder LIMINAR DA ORDEM, a fim de que a decisão que determinou a realização do exame criminológico reste sobrestada, já que a fundamentação utilizada no Agravo de Instrumento se mostra absolutamente inidônea, de tal modo que reste possibilitado ao paciente aguardar a realização do exame criminológico em liberdade.



    No mérito, pugna-se pela concessão da ordem, a fim de que haja a concessão da ordem, a fim de restabelecer o Livramento Condicional outrora concedido ao paciente, de tal modo que possa dar continuidade ao tratamento de saúde, em meio aberto, evitando-se, assim, qualquer comprometimento do seu pós-operatório, já que se encontra com sua saúde extremamente debilitada, não se afigurando razoável que permaneça em ambiente propício a contaminação do local da cirurgia, em compasso com o entendimento consagrado pelo Pretório Excelso;” (documento eletrônico 1, p. 13)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 871.606/SP (documento eletrônico 22). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência deste Supremo Tribunal Federal – STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes. III – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 232.190 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).  



    Para além disso, da análise dos documentos colacionados pela defesa a estes autos é possível verificar que o afastamento “das atividades diárias” resultante da fistulectomia à qual o ora paciente foi submetido se circunscreveu à 14 (quatorze) dias, a partir de 5/11/2023, data do procedimento (documento eletrônico 4). Também a medicação indicada para o tratamento não excedeu 5 (cinco) dias de uso (documento eletrônico 17). Mais, da ileocolonoscopia realizada em 27/9/2023, atestou-se os “mamilos hemorroidários sem sinais de sangramento ou inflamação” (documento eletrônico 20).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), ressalvando, contudo, a observância obrigatória dos arts. 10; 11, II; 14, § 2º; e 40, VII, da Lei 7.210/1984 (Execução Penal), pela direção do estabelecimento prisional no qual o paciente encontra-se preso.  



    Publique-se.  



    Brasília, 9 de fevereiro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator